Tribunal: STF
Processo: AI 244281
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUA
TEMPESTIVIDADE NO INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      É pacífico o entendimento desta Corte no sentido
de que o recorrente tem o dever de vigilância na formação do
instrumento. E também de que lhe cabe comprovar a
tempestividade do R.E. no Agravo de Instrumento.
2.      Ademais, o parágrafo 4º do art. 544 do C.P.C.
estabelece que, na hipótese de provimento do agravo, se o
instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento
do mérito do recurso extraordinário, o Relator determinará
sua conversão, observando-se, daí em diante, o procedimento
relativo a esse recurso.
3.      Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a
prova da tempestividade do R.E., que, no caso, não se
produziu.
4.      Além disso, os temas constitucionais não foram
prequestionados (Súmulas 282 e 356) e é igualmente pacífica
a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em
R.E., alegação de ofensa indireta à C.F., por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
        Está correta, portanto, a decisão, que, na
instância de origem, lhe indeferiu o processamento.
5.      Agravo improvido.